Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando a ausência de comprovação do recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atende. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1125427, 20160110138274APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 210-230) (grifei). No caso dos autos, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação e, apesar de instada a fazê-lo (ID 37119331), não realizou o pagamento do preparo em dobro, conforme permissivo do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 37682038). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se.